Tribunal: TJDFT
Processo: 0752178-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752178-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO MENDONCA DUARTE MESQUITA PEIXOTO AGRAVADO: ANANKE-CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por THIAGO FRANCISCO MENDONÇA DUARTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de exclusão de sócio (autos no 0703541-46.2024.8.07.0015) movida em desfavor de ANANKE-CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL LTDA – EPP., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 200960014): Trata-se de pretensão anulatória de exclusão de sócio de entidade empresarial, proposta por THIAGO FRANCISCO MENDONÇA DUARTE MESQUITA PEIXOTO em desfavor de ANANKE - CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL LTDA - EPP, na qual formula pedido de tutela antecipada de urgência para "reintegrar liminarmente o Requerente nas funções e atividades de sócio da Requerida, nos mesmos moldes que as desempenhava normalmente antes da assembleia extraordinária de exclusão, ocorrida em 06/05/2024, mantendo-lhe os mesmos benefícios, até solução final do processo". Passa-se à análise da tutela de urgência, ante a sua precedência em face da discussão acerca da fixação da competência. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso destes autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência alegada pela parte autora. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, constata-se que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, mas não se encontram amparados por prova idônea e robusta, de modo a arrefecer, em análise provisória, a percepção de que existe alta probabilidade do direito vindicado. Prima facie, observa-se que a questão de fundo envolve garantia de ordem constitucional dada aos indivíduos para amplo exercício da liberdade de iniciativa e de autonomia para celebrar contratos, prevalecendo a sua eficácia horizontal nas relações privadas bilaterais, presumidamente paritárias, como na espécie. Em regra, não se pode obrigar as partes a manter vínculo entre si, sem prejuízo de que a Lei preveja limitações ou requisitos específicos para o exercício potestativo do desfazimento das relações em hipóteses nas quais a função social do contrato assim o recomende. É o que ocorre nas sociedades empresárias, por exemplo, cuja relevância social transcende a esfera particular dos sócios e impõe efetiva tutela estatal. Como se sabe, a exclusão de sócio é admitida pelas vias judicial ou extrajudicial, conforme procedimentos disciplinados nos artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil, cuja interpretação da Corte Superior[1] e deste Tribunal de Justiça[2] apontam para a observância dos seguintes requisitos: a) previsão no contrato social acerca da exclusão extrajudicial de sócio; b) demonstração do ato de inegável gravidade praticado por sócio que coloque em risco a continuidade da empresa; c) assembleia realizada especificamente para deliberar acerca da exclusão de sócio; d) comunicação ao sócio acerca da assembleia, a fim de possibilitar sua participação e o exercício do direito de defesa; e e) deliberação sobre a exclusão ocorra mediante alteração no contrato social, pela maioria dos sócios, representada por mais da metade do capital social. Conforme contrato social trazido aos autos pelo autor ao ID no 199589308 (pág. 4), constava previsão expressa da possibilidade de instauração do procedimento de exclusão extrajudicial do sócio minoritário. O autor confirma que fora notificado com antecedência acerca da realização da reunião deliberativa que trataria da possibilidade de sua exclusão do quadro social da empresa, com descrição sucinta de que lhe eram imputados "atrasos significativos e frequentes, faltas que muitas vezes sequer eram avisadas aos colegas" e que "geraram, nos últimos anos, grandes dificuldades também na condução dos trabalhos clínicos", facultando-lhe o contraditório de forma escrita ou verbal (ID's 199589312 e 199589314), exercido presencialmente na reunião através de seu advogado. Ademais, consta do documento de ID no 199589309 que a proposição dos sócios teria sido aprovada na presença de quorum qualificado correspondente a 80% das quotas sociais. Ora, embora o autor alegue que não haveria "motivação suficiente para a exclusão do quadro societário" e "comprovação tempestiva da alegada justa causa", fato notório é que a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entendeu que o autor estaria pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, conforme competência expressamente atribuída pelo artigo 1.085 do Código Civil[3], não sendo prudente, em juízo perfunctório e antes de se garantir o contraditório, afastar o mérito administrativo, com base em provas produzidas de forma unilateral pelo autor, que sequer trouxe aos autos a ata da referida assembleia, sendo antes imprescindível oportunizar-se o devido contraditório para ampliação da cognição sobre a questão controvertida. Isto porque as questões internas da empresa (interna corporis) somente devem ensejar a ingerência do Poder Judiciário em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade (princípio da autonomia), de preferência após cognição exauriente. Logo, não se divisa probabilidade do direito a embasar tutela de urgência para intervir no procedimento de exclusão sem garantia do contraditório e da ampla defesa para liminarmente determinar a reintegração do sócio ou de realização de nova assembleia. A tutela provisória, na forma em que fora vindicada, tem nítido caráter satisfativo e ostenta potencial de irreversibilidade quanto aos seus efeitos patrimoniais, de modo que não pode ser concedida sem a audiência da parte contrária, ante inclusive o princípio da segurança jurídica. Vale dizer: não consta dos autos, em análise provisória, prova robusta de flagrante ofensa aos requisitos materiais de validade do procedimento adotado pela ré que justifique a mitigação do contraditório e da ampla defesa (inaudita altera parte), máxime quando a notificação de ID no 199589312 remonta ao dia 24.4.2024 e a assembleia deliberativa fora realizada em 6.5.2024, sendo proposta a ação apenas em 10.6.2024, a arrefecer a contemporaneidade da urgência alegada, sendo possível ao menos aguardar-se a citação da parte adversa e definição da competência em razão da matéria para julgar a lide, quando então a questão poderá ser reavaliada à luz da instrução adequada. Dito isto, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de sua reanálise após a formação do contraditório ou mesmo em razão de superveniente ajuste de competência para a causa (art. 64, §4o, do CPC). No mais, com o devido respeito e admiração ao Juízo Especializado em Litígios Empresariais, ficam as razões da decisão anterior para suscitar conflito negativo de competência. Falece a este Juízo Cível residual competência para processar e julgar demanda que possui como matéria principal controvertida a exclusão de sócio de sociedade personificada, havendo Juízo Especializado para tal matéria, conforme estabelece a Resolução 23/2010 deste TJDFT: "Art. 1o Ampliar a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, bem como modificar sua denominação. Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais." A despeito do brilhantismo demonstrado pelo culto Juízo dos Litígios Empresariais, trata-se de competência absoluta em razão da matéria, e não derivada do procedimento que a veicula, pois a fortiori ratione, não consta da norma de regência quaisquer disposições limitativas quanto ao suporte instrumental subjacente, devendo ser aferida a causa de pedir que, no caso, questiona regularidade da exclusão extrajudicial. Ou seja, a competência em razão da matéria engloba tanto o procedimento judicial originário (art. 1.030 do CC) quanto aquele promovido de forma extrajudicial (art. 1.085 do CC). Não há justificativa de ordem hermenêutica que ampare entendimento diverso acerca do teor da Resolução no 23/2010, sendo que o acolhimento das razões ora impugnadas invariavelmente acabaria por esvaziar a própria finalidade da especialização da prestação jurisdicional e ocasionaria dispersão das demandas com semelhante suporte fático e jurídico, promovendo, em última instância, os efeitos tão combatidos da insegurança jurídica e da morosidade jurisdicional. A criação de Juízo Especializado em razão de determinada matéria visa exatamente que o conhecimento especializado dele traga benefícios à paz social, inerentes à especialização. O fato de o autor tangenciar a anulação da alteração do contrato social decorre exclusivamente de sua pretensão principal, qual seja, impugnar a sua exclusão do quadro societário, a ensejar análise dos requisitos que autorizariam a medida, notadamente a comprovação da ocorrência de justa causa (falta grave), o que não afasta a competência especializada, pois para se aferir a competência, repita-se, deve ser observada a matéria controvertida na causa de pedir e não os pedidos dela derivados. Portanto, a competência especializada abrange tanto a prestação jurisdicional constitutiva quanto desconstitutiva, inclusive quanto às pretensões de desfazimento das medidas elencadas na Resolução no 23/2010 que forem promovidas no âmbito extrajudicial. É bem verdade que há precedentes persuasivos a favor da tese do honrado Juízo Suscitado, mas tal questão deve ser enfrentada em definitivo pela Câmara e formar precedente para esta demanda e casos futuros em prestígio à segurança jurídica. A corroborar o entendimento deste Juízo, confiram-se precedentes firmados em casos similares: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA PELO RÉU. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PEDIDO INDEFERIDO. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS RETIRADOS DA EMPRESA AUTORA POR SÓCIO DISSIDENTE. EMENDA À INICIAL PARA INSTAURAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO, ACRESCIDA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, APENAS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO RECURSAL DO RÉU DISSOCIADA DO OBJETO DA AÇÃO. TENTATIVA DE LIQUIDAÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO AUTOR. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPUGNAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES CAUSADO PELO RÉU EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA [...] 3.1. Eventual impugnação relativa à liquidação das contas sociais do requerido ou sobre a apuração do valor integralizado na sociedade deve ser apresentada em via processual adequada, perante o Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, em atenção à competência definida no art. 2o, II à V, da Resolução TJDFT no 23/2010. 4. Para a fixação de lucros cessantes seria necessária a comprovação da real existência de prejuízo à execução das atividades empresarias da autora, ao ponto de comprometer o cumprimento de contratos ou de impedir a realização de novas contratações, de modo a comprometer os lucros da empresa, não bastando argumentações abstratas sobre possíveis prejuízos derivados do ato ilícito. 4.1. No caso em apreço, em que pese a justa irresignação manifestada pela autora em face da reprovável retirada indevida de equipamentos da sede da empresa pelo réu, o que se apura da prova dos autos, de fato, é que não houve a demonstração de lucros cessantes, devendo ser mantida a sentença recorrida quanto à improcedência dessa postulação. 5. Embora a pessoa jurídica não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito (ofensa à dignidade), pode sofrer o dano moral no sentido amplo, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito. 5.1. Na hipótese dos autos, ainda que constatada a prática de ato ilícito pelo réu, enquanto sócio da empresa autora, trata-se de questão litigiosa interna corporis à sociedade, não havendo nos autos prova de que tenha se tornado fato notório ou conhecido no mercado de consumo, assim como não houve apresentação de provas capazes de atestar que o ilícito foi determinante para redução das atividades da empresa ou para macular seu nome e imagem no mercado. 6. Considerando a causa de pedir deduzida na inicial, com relação ao pedido de lucros cessantes, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da ação não foi a autora, mas o réu, em razão da retirada indevida de bens de produção e insumos da sede da empresa, de modo que deve suportar o ônus de sucumbência decorrente dessa postulação, com lastro no artigo 85, § 10, do CPC, pela aplicação do princípio da causalidade. 6.1. O fato de ter sido o maquinário localizado e apreendido depois do início da fase de conhecimento, além da constatação de que a autora promoveu incrementos posteriores na sua cadeia produtiva, de modo a mitigar os efeitos do ato ilícito, são circunstâncias capazes de afastar a condenação por lucros cessantes, mas não elidem a apreensão de que, há época do ajuizamento da ação, quem deu causa ao pedido de reparação por lucros cessantes foi o requerido, em razão da sua conduta ilícita. 7. Gratuidade judiciária vindicada pelo réu indeferida. Recurso de apelação do réu parcialmente conhecido e desprovido. Apelo da autora parcialmente provido, para promover a redistribuição do ônus sucumbencial. (Acórdão no 1687517, 07297841120208070001, Relator Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 27/4/2023) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONEXÃO COM AÇÃO ANTECEDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA. RETIRADA DE SÓCIO POR QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. Outrossim, rejeita-se a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões ao recurso, pois a irresignação recursal foi objeto de análise na origem. 2. De acordo com o art. 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios. Logo, afasta-se a reunião por conexão entre a ação de dissolução de sociedade e ação de prestação de contas. 3. O art. 1.030 do Código Civil estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. 3.1. No caso, os autores demonstraram a justa causa para exclusão da parte ré do quadro societário da empresa, isso considerando que, de acordo com os elementos probatórios, o réu se nega a comparecer, sem justo motivo, as reuniões e assembleias deliberativas, bem como se recusa a cumprir as deliberações ali tomadas. Tais elementos evidenciam comportamento prejudicial à sociedade a ensejar a exclusão judicial da parte ré. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1603154, 07057127820218070015, Relator Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, publicado no DJe 5/9/2022) Diante de tais fundamentos, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO de competência para que seja dirimida a questão pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aguarde-se a admissibilidade do incidente para demais providências quanto ao prosseguimento deste feito. Irresignada, alega o agravante que a sua exclusão dos quadros de sócios da empresa é ilegal e não respeitou os procedimentos regulares (ID 67025451). Pugna pela atribuição de antecipação da tutela recursal, sob argumento da existência dos critérios legais de probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista que a exclusão pode causar danos irreparáveis caso seja mantido. Assim, requer: I. O recebimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de tutela antecipada recursal inaudita altera parte, para o fim de reintegrar liminarmente o Agravante nas funções e atividades de sócio da Agravada, nos termos expostos; II. Que seja dispensada a intimação do agravado antes da análise do pedido liminar, conforme artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC, dada a urgência e o risco de ineficácia da medida; III. Ao final, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal de reintegração liminar do Agravante nas funções e atividades de sócio da Agravada, conforme fundamentos expostos. Preparo recolhido (ID. 67037178 e 67037179). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Com efeito, ao menos nessa análise superficial dos autos, compreendo que o agravante não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito alegado, sobretudo em razão da necessidade de instrução probatória, conforme fundamentado pelo magistrado singular. Destarte, embora a situação nos autos de origem se mostre delicada, cabe registrar que o feito ainda se encontra em fase embrionária. Outrossim, como bem ressalta o magistrado de origem: Isto porque as questões internas da empresa (interna corporis) somente devem ensejar a ingerência do Poder Judiciário em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade (princípio da autonomia), de preferência após cognição exauriente. Logo, não se divisa probabilidade do direito a embasar tutela de urgência para intervir no procedimento de exclusão sem garantia do contraditório e da ampla defesa para liminarmente determinar a reintegração do sócio ou de realização de nova assembleia. A tutela provisória, na forma em que fora vindicada, tem nítido caráter satisfativo e ostenta potencial de irreversibilidade quanto aos seus efeitos patrimoniais, de modo que não pode ser concedida sem a audiência da parte contrária, ante inclusive o princípio da segurança jurídica. Vale dizer: não consta dos autos, em análise provisória, prova robusta de flagrante ofensa aos requisitos materiais de validade do procedimento adotado pela ré que justifique a mitigação do contraditório e da ampla defesa (inaudita altera parte), máxime quando a notificação de ID no 199589312 remonta ao dia 24.4.2024 e a assembleia deliberativa fora realizada em 6.5.2024, sendo proposta a ação apenas em 10.6.2024, a arrefecer a contemporaneidade da urgência alegada, sendo possível ao menos aguardar-se a citação da parte adversa e definição da competência em razão da matéria para julgar a lide, quando então a questão poderá ser reavaliada à luz da instrução adequada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator